Tribunal: STF
Processo: HC 246474
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Osvaldo José Duncke e outros em favor de Poliana Pederiva Zilli Vieira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 901.072/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. Agravo regimental não conhecido.” (eDOC 3, p. 433)



    Colho do ato coator: 



    “Trata-se de agravo regimental interposto por POLIANA PEDERIVA ZILLI VIEIRA contra a decisão monocrática que denegou o pedido de habeas corpus, conforme esta ementa (fl. 595): 



    HABEAS CORPUS. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. VEICULAR PROPOSTA FALSA SOBRE LOTEAMENTO IRREGULAR OU FRAUDULENTO. ESTELIONATO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA CONTRA VÍTIMA IDOSA OU VULNERÁVEL. FRAUDE POR MEIO DE CHEQUE. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. CUSTÓDIA PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR PRISÃO DOMICILIAR. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO OU DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA ORDEM ECONÔMICA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DETERMINADA NA ORIGEM. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PARECER ACOLHIDO. Ordem denegada.



    Nesta via, a parte agravante aduz que é a única que está em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica e demais medidas cautelares há 6 meses, sem qualquer descumprimento (fls. 612/613), e a prisão domiciliar com cautelares não pode servir como antecipação de pena. 



    Sustenta que todos os demais acusados estão soltos (fl. 614) e que essas medidas podem ser substituídas por quaisquer outras medidas que sejam menos gravosas, até porque deve haver fundamentação idônea que justifique a manutenção dessa medida mais gravosa, ou seja, deve-se verificar se há necessidade de manter tal medida, mormente quando devidamente comprovado que ela pode ser substituída por outra diante da falta de motivo para que subsista (fl. 615). 



    Alega a ausência de periculosidade tanto à ordem pública, quanto à ordem econômica, bem como à aplicação da lei penal e à instrução criminal, não sendo mais necessária tal prisão domiciliar com monitoramento, porquanto as vítimas apontaram, sem titubear, que entendiam que os responsáveis pelos crimes supostamente cometidos seriam, em tese, os corretores de imóveis e a família Turatti. Questionadas por esta defesa técnica se teriam conhecido, conversado e/ou negociado com Júlio, presencialmente ou virtualmente, responderam negativamente; questionadas se conheciam Poliana, aduziram que sequer sabiam quem seria, nunca tendo conversado e/ou negociado com ela; questionadas o motivo de terem comprado os lotes, a maioria respondeu que a participação de uma imobiliária, e o fato de as terras pertencerem à família Turatti, deu segurança para a compra (fl. 618). 



    Requer a reconsideração da decisão recorrida ou o provimento do agravo regimental, a fim de que seja concedida a ordem nos termos da inicial do writ. 



    Intimado eletronicamente, o Ministério Público de Santa Catarina apresentou resposta ao agravo regimental, sustentando que não há falar em constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem pretendida pela Agravante, motivo pelo qual o recurso deve ser desprovido, mantendo-se incólume a decisão combatida (fl. 646). 



    O Ministério Público Federal manifestou-se, dizendo que, em sede de agravo regimental, a defesa incursiona no mérito da ação penal, que sequer foi julgada pelo juízo de piso, bem como se limita a reiterar o mérito da controvérsia e a demonstrar sua insatisfação com a decisão, sem, contudo, rebater diretamente os fundamentos da decisão monocrática agravada (fl. 654). 



    É o relatório.” (eDOC 3, p. 434-435)



    Na presente oportunidade (eDOC 1), o impetrante reitera o pedido feito perante aquele Tribunal. 



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão domiciliar da paciente e substituir o monitoramento eletrônico por outras medidas cautelares mais brandas. 



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação da decisão monocrática no STJ, ratificada pelo Tribunal em agravo regimental: 



    “Não prospera a pretensão de revogação da prisão domiciliar, para que se determine a retirada do aparelho de monitoramento eletrônico e/ou a aplicação de medidas cautelares menos gravosas. 



    Afinal, a imposição da medida alternativa à custódia preventiva foi devidamente motivada para garantia da ordem pública e da ordem econômica, diante da gravidade em concreto dos delitos supostamente praticados, em que os investigados teriam, em tese, por reiteradas vezes, efetivado afirmação falsa acerca da legalidade de loteamento urbano e, inclusive, procedido à revenda para terceiros de lotes, supostamente, cientes de que os imóveis vendidos não se encontravam devidamente registrados no Registro de Imóveis competente, atingindo o patrimônio de aproximadamente 70 vítimas, isso apenas em relação a um dos loteamentos urbanos contratados na cidade de Araranguá, chamado Residencial Paris e auferido, em tese, exorbitante quantia indevida de dinheiro (mais de R$ 5.000.000,00 - cinco milhões de reais).



    É preciso anotar também que, mesmo após a deflagração dessa e de outras ações penais, outras possíveis vítimas surgiram, relatando prejuízos que somam mais de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais). Há mais vendas irregulares em fase investigatória, cuja soma de valores auferidos já ultrapassa R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Além das perdas mencionadas, fala-se de outros prejuízos de cerca de R$ 6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos mil reais), com um total de vítimas que ultrapassa 100 ofendidos. 



    A Magistrada de piso ainda pontou que a paciente não acostou nos autos qualquer prova de que realmente estivesse impedida de auxiliar nos cuidados de sua filha menor de idade por conta do uso de tornozeleira eletrônica. Ademais, o beneficio da prisão domiciliar foi concedido à ré justamente pelo fato de esta possuir filha de tenra idade, estando a decisão proferida nos autos em conformidade com a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal (fls. 401/402). 



    Assim, é incensurável a conclusão do Tribunal de Justiça, que até mencionou que a prisão domiciliar em questão foi flexibilizada pela Juíza a quo (fl. 464 - grifo nosso):



    E embora os delitos em apreço não contenham elementar de violência real ou grave ameaça, as condutas em apuração nos autos investigam a lesão ao patrimônio de 77 vítimas, causando prejuízo na casa dos 5 milhões de reais, somente na ação penal em relação ao Loteamento Paris, além da existência de indícios de que a paciente e os corréus estariam realizando novos "empreendimentos" nas cidades de Barra Velha e Chapecó, fundamentos que autorizariam, inclusive, a prisão preventiva em ergástulo público, mesmo que presentes ótimos predicados pessoais positivos. 



    A fundamentação empregada, com fulcro na gravidade concreta dos fatos em apuração e no perigo gerado pelo estado de liberdade contemporâneo, não caracteriza antecipação do julgamento ou do cumprimento da pena, nem afronta a presunção constitucional de inocência. Pelo contrário, justifica a medida consoante a exigência legal e a melhor jurisprudência, que vedam a utilização da gravidade em abstrato para fomentar a restrição da liberdade. 



    Contudo, diante da condição de genitora, entendeu o Juízo, pela adequação e suficiência da prisão domiciliar e monitoramento eletrônico, visando assegurar a não repetição de atos semelhantes, a conveniência da instrução e a futura aplicação da lei penal, além de primar pelos direitos da infante que em tenra idade tem ambos os genitores presos. 



    Ora, não há ilegalidade na manutenção das medidas de prisão domiciliar cumulada com monitoramento eletrônico impostas, pois expressamente previstas na norma processual e foram devidamente justificadas para assegurar a ordem pública e econômica, garantir o bom andamento do processo, a aplicação da lei e evitar a repetição de condutas. 



    Ademais, há recente decisão reforçando a flexibilização da prisão domiciliar para viabilizar o trabalho (processo 5011945-38.2023.8.24.0004/SC, evento 163, DESPADEC1), restringindo a prisão domiciliar ao período noturno e à atualização de endereço, não havendo qualquer comprovação que as medidas interfiram nos cuidados com a filha menor.



    As decisões das instâncias ordinárias estão de acordo com a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Por todos, estes precedentes da relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgados pela Quinta Turma: AgRg no AgRg no HC n. 762.798/CE, DJe 24/10/2022; AgRg no HC n. 669.834/SP, DJe 13/12/2021; e AgRg no HC n. 627.906/MG, DJe 17/12/2020. 



    É no mesmo sentido o parecer do Subprocurador-Geral da República Artur de Brito Gueiros Souza, que também adoto como razão de decidir.” (eDOC 3, p. 407-409)



    Verifica-se que foi determinada a prisão domiciliar da paciente por ser mãe de criança com pouca idade, a ser cumprida com medida cautelar de monitoramento eletrônico. 



    Assim, observa-se que o impetrante não demonstrou suficientemente a flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal a que está sendo submetida a paciente em decorrência da imposição da prisão domiciliar e do monitoramento eletrônico. 



    Destaca-se, na verdade, que o Tribunal de Justiça paulista consignou que a prisão domiciliar da paciente foi recentemente flexibilizada para possibilitar o trabalho, restringindo-se ao período noturno. 



    Nesse contexto, entendo, também, que a substituição da prisão domiciliar e do monitoramento eletrônico por outras medidas cautelares mais brandas, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente